Tribunal: TJSP
Processo: 2127714-35.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. O embargante alega omissão quanto à representação dos réus por procurador com poderes para receber citações, conforme procuração pública, e questiona a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. O embargante alega omissão quanto à representação dos réus por procurador com poderes para receber citações, conforme procuração pública, e questiona a necessidade de perícia para arbitramento de honorários.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à representação dos réus e à necessidade de perícia para honorários, além de avaliar a admissibilidade dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. As questões de mérito já foram analisadas e decididas, não havendo omissão ou contradição no acórdão embargado.
4. A questão da revelia dos réus não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, inviabilizando seu conhecimento nos embargos. A determinação de prova pericial é admissível de ofício pelo juízo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% do valor da causa, por embargos protelatórios.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. A determinação de prova pericial é prerrogativa do juízo.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.015; art. 1.026, § 2o; art. 1.009, § 1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.696.396/MT; REsp no 1.704.520/MT.